Tribunal: STF
Processo: AI 680238
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de norma
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.